Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OFERECIMENTO DE SURSIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. É de ser rejeitada a preliminar defensiva de nulidade processual pelo não oferecimento de sursis ao acusado, pois o caso concreto não revela hipótese de admissão do benefício.

2. Afigura-se típica a conduta do acusado, uma vez que, ainda que detentor de registro e de guia de tráfego da arma, portou e transportou a arma, no caso concreto, fora das hipóteses em que lhe era permitido, ou seja, “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

3. O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.